Tribunal: TJMT
Processo: 1045646-62.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1045646-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[ANTONIO PIRES DA SILVA - CPF: 205.394.791-87 (AGRAVANTE), JULIA AMELIA ARRUDA PEREIRA - CPF: 022.103.881-71 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. REGIME FECHADO. REEDUCANDO FORAGIDO. IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA OFICIAL. DOENÇA GRAVE NÃO COMPROVADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Agravo em Execução Penal interposto por sentenciado condenado à pena de 20 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de estupro de vulnerável, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT). O agravante pleiteia a concessão de prisão domiciliar humanitária sob o argumento de possuir 76 anos de idade e sofrer de hipertensão arterial e dislipidemia, encontrando-se atualmente na condição de foragido. O juízo de origem indeferiu o pedido ante a impossibilidade de avaliação oficial e a natureza tratável das enfermidades.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a concessão de prisão domiciliar humanitária a reeducando condenado ao regime fechado que se encontra na condição de foragido, baseando-se em laudos particulares de doenças crônicas (hipertensão e dislipidemia), sem a submissão à perícia médica oficial.

III. Razões de decidir:

1.

A concessão de prisão domiciliar a apenados cumprindo pena em regime fechado é medida excepcionalíssima, reservada a situações em que o reeducando esteja acometido de doença grave que não possa ser tratada adequadamente no interior do estabelecimento prisional.

2.

A condição de foragido do apenado impede a realização de perícia médica oficial e a verificação
in loco
da capacidade do Estado de fornecer o tratamento adequado, inviabilizando a concessão da benesse baseada exclusivamente em documentação unilateral, sob pena de inverter a lógica do sistema de execução penal.

3.

A hipertensão arterial sistêmica e a dislipidemia, embora exijam cuidados contínuos, constituem enfermidades comuns e passíveis de controle medicamentoso no âmbito do sistema de saúde prisional, não configurando, isoladamente, a debilidade extrema necessária para o afastamento do regime fechado.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

Tese: 1. A condição de foragido constitui óbice à concessão de prisão domiciliar humanitária, pois impede a imprescindível avaliação pericial oficial do estado de saúde do reeducando e da inviabilidade de tratamento intramuros. 2. Doenças crônicas passíveis de tratamento ambulatorial no sistema prisional, como hipertensão arterial, não autorizam a concessão de prisão domiciliar a condenado em regime fechado.

Dispositivos relevantes citados:
art. 117 da Lei n. 7.210/1984 (LEP).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
ANTÔNIO PIRES DA SILVA
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (mov. 16.1), que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária.

Em suas razões recursais (Id. 336492884), a Defesa sustenta, em síntese:

1.

Que o agravante possui 76 anos de idade e apresenta quadro de saúde delicado, sendo portador de hipertensão arterial sistêmica de difícil controle, dislipidemia, dor crônica e risco cardiovascular aumentado, necessitando de acompanhamento médico contínuo e especializado;

2.

Que, embora o art. 117 da Lei de Execução Penal (LEP) se refira literalmente ao regime aberto, a jurisprudência admite sua extensão aos regimes fechado e semiaberto em situações excepcionais de doença grave;

3.

Que o sistema prisional de Mato Grosso não dispõe de condições estruturais para oferecer o tratamento adequado, citando o “Estado de Coisas Inconstitucional” (ADPF 347) e relatórios do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura;

4.

Que o fato de o agravante encontrar-se foragido não deve impedir o reconhecimento da inviabilidade do tratamento no cárcere, pois sua apresentação ao sistema prisional representaria risco concreto à sua vida antes que o Estado pudesse constatar a falta de meios para tratá-lo.

Requer, ao final, a reforma da decisão para conceder a prisão domiciliar ou, subsidiariamente, a expedição de ofícios às unidades prisionais para que informem sobre a capacidade de assistência médica.

Em sede de contrarrazões (Id. 336492891), o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso. Argumentou que a concessão de prisão domiciliar em regime fechado é medida excepcionalíssima, cabível apenas quando comprovada a total impossibilidade de tratamento intramuros, o que não ocorreu no caso. Ressaltou que o apenado é foragido, impedindo a avaliação oficial de seu estado de saúde pelo Estado, e que a documentação médica apresentada é unilateral e indica doenças tratáveis (hipertensão e dislipidemia).

Em juízo de retratação (Id. 336492891), o magistrado
a quo
manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Dr. Élio Américo, opinou pelo desprovimento do recurso, assim ementando:

“Agravo em execução – Estupro de vulnerável [art. 213 c/c art. 217-A, na forma do art. 71, todos do Código Penal] – reeducando condenado à reprimenda de 20 [vinte] anos de reclusão – sentenciado que ainda não iniciou o cumprimento da pena imposta – almejada concessão de prisão domiciliar humanitária, porque o agravante é portador de hipertensão arterial sistêmica, dislipidemia e dor crônica, além de redução da capacidade funcional e risco cardiovascular aumentado – improcedência – excepcionalidade não demonstrada – medida pleiteada que se mostra inadequada, em razão do delito cometido pelo reeducando [estupro de vulnerável] ter sido praticado com emprego de violência ou grave ameaça – não comprovação de estar extremamente debilitado por doença grave ou de que o estabelecimento prisional não tem condições de oferecer o tratamento médico adequado – apenado foragido, impedindo avaliação concreta de sua condição clinica por órgão oficial do estado – decisão escorreita – manutenção do decisum que se impõe – Pelo desprovimento do agravo.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

O mérito recursal cinge-se à possibilidade de concessão de prisão domiciliar a reeducando
ANTÔNIO PIRES DA SILVA
condenado ao regime fechado, que se encontra na condição de foragido, sob a alegação de idade avançada (76 anos) e problemas de saúde (hipertensão arterial e risco cardiovascular).

Compulsando os autos, verifica-se que o agravante foi condenado à pena de
20 (vinte) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, pela prática dos crimes previstos no art. 213 c/c art. 217-A (estupro de vulnerável), na forma do art. 71, todos do Código Penal. O trânsito em julgado ocorreu em 24/01/2017 e, desde a expedição do mandado de prisão, o apenado não iniciou o cumprimento da pena, encontrando-se em local incerto e não sabido.

A decisão agravada indeferiu o pleito defensivo sob o fundamento de que, estando o réu foragido, não é possível a submissão à perícia oficial para atestar a impossibilidade de tratamento intramuros, bem como que as doenças alegadas não se mostram,
prima facie
, incompatíveis com o ambiente carcerário.

Pois bem.

O art. 117 da Lei de Execução Penal estabelece o recolhimento em residência particular para beneficiários do
regime aberto
. A jurisprudência dos Tribunais Superiores (STF e STJ), todavia, tem admitido, em caráter excepcionalíssimo, a extensão do benefício aos apenados em regime fechado ou semiaberto.

Para tanto, é imprescindível a comprovação simultânea de dois requisitos:

a) Que o apenado seja portador de doença grave;

b) Que o estabelecimento prisional não disponha de condições para prestar o tratamento médico adequado.

No caso em tela, a documentação médica particular acostada (laudo de 29/09/2025) relata que o agravante é portador de hipertensão arterial sistêmica, dislipidemia e dor crônica, fazendo uso de medicamentos como
Benicar
,
Rosuvastatina
e
Somalgin
.

Embora tais enfermidades exijam cuidados, tratam-se de patologias comuns e, via de regra, passíveis de controle medicamentoso ambulatorial, plenamente fornecido pelo sistema único de saúde e acessível dentro das unidades prisionais. Não restou demonstrado, de plano, que o agravante esteja em estado terminal ou que necessite de aparatos médicos inexistentes na enfermaria do presídio.

O ponto nevralgico da questão reside na condição de foragido do agravante. O reeducando sequer iniciou o cumprimento da pena de 20 anos que lhe foi imposta.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a condição de foragido impede a concessão de benefícios da execução penal, mormente a prisão domiciliar humanitária. Isso porque a evasão impede que o Estado-Juiz submeta o apenado à perícia médica oficial para verificar a real gravidade da doença e a (im)possibilidade de tratamento na unidade prisional.

Aceitar a tese defensiva de que a apresentação ao cárcere colocaria a vida do agravante em risco antes da verificação estatal seria inverter a lógica do sistema de execução penal, permitindo que o condenado escolha, unilateralmente, não se submeter à pena sob a alegação de que o sistema é falho, sem dar ao Estado a oportunidade de examiná-lo e tratá-lo.

Nesse sentido, colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. VEDAÇÃO DO RECURSO EM LIBERDADE. RÉU FORAGIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTE. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESTADO DE SAÚDE GRAVE E DE INCAPACIDADE DA UNIDADE PRISIONAL EM PRESTAR ATENDIMENTO MÉDICO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO MANTIDA.

1. De acordo com reiteradas decisões desta Corte Superior, as prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade de restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção.

2. Não vislumbro ilegalidade na decisão que decretou a preventiva, sobretudo porque, segundo o Juiz sentenciante, a custódia está devidamente fundamentada e se mantém no fato de que o recorrente se encontra em local incerto e não sabido, motivo pelo qual foi decretada sua revelia nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal. Precedente.

3. Por fim, quanto à prisão domiciliar, além de tratar de crime com violência, "à luz do disposto no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, o Acusado deve comprovar que se encontra extremamente debilitado por motivo de grave estado de saúde e a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional, o que não ocorreu no caso". Precedentes.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC n. 200.090/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.)”

A alegação de falência estrutural do sistema (ADPF 347) não autoriza a liberação automática e indistinta de condenados, especialmente quando se trata de crimes graves (estupro de vulnerável) e quando não há prova concreta —
in casu
, pericial oficial — de que aquele indivíduo específico terá seus direitos fundamentais violados no cárcere.

O Juízo de origem agiu com acerto ao consignar que
"não há como conferir validade a um pedido de prisão domiciliar humanitária quando o apenado se encontra foragido, impedindo, inclusive, a avaliação concreta de sua real condição clínica por órgão oficial do Estado"
.

Ademais, a idade do agravante (76 anos), por si só, não autoriza a prisão domiciliar no regime fechado, uma vez que o requisito etário do art. 117, I, da LEP aplica-se ao regime aberto. Para o regime fechado, a idade deve vir acompanhada da debilidade extrema que torne o cárcere desumano, o que não se verifica nos autos apenas com laudos particulares de hipertensão.

Quanto ao pedido de expedição de ofícios às unidades prisionais para aferir as condições de atendimento, entendo que tal diligência é inócua enquanto o agravante não se apresentar para o cumprimento da pena. A administração penitenciária deve avaliar o preso concreto, com suas necessidades específicas,
in loco
. Determinar uma consulta abstrata sobre a capacidade de tratar hipertensão — doença corriqueira — apenas tumultuaria o feito, servindo para postergar o cumprimento do mandado de prisão.

Diante do exposto, não vislumbro ilegalidade na decisão recorrida. O agravante deve recolher-se à prisão para dar início ao cumprimento da pena. Caso, uma vez encarcerado, a equipe de saúde prisional ateste a impossibilidade de tratamento intramuros, a defesa poderá renovar o pedido com base em laudo oficial, momento em que o Juízo da Execução poderá reavaliar a situação fática.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço
e
desprovejo
o Recurso de Agravo em Execução, mantendo incólume a decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026